Tribunal: TJDFT
Processo: 0722586-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722586-31.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência recursal formulado pelo autor, MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, incidentalmente no recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de repactuação de dívidas (Lei do superendividamento). Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, uma vez que o direito do apelante está manifestamente comprovado em razão de estarem as empresas apeladas descontando integralmente os valores depositados na conta bancária do autor, de modo que o desconto de 100% de seus rendimentos comprometem sua própria subsistência, pois não possui outras fontes de renda, acarretando-lhe graves prejuízos. Assim, requer se determine, liminarmente, que as rés apeladas preservem, em conta corrente, ao menos o percentual de 30% dos rendimentos brutos do autor apelante. Brevemente relatado, passo a decidir. Nos termos do artigo 932, inciso II, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” A despeito das razões expostas, não é o caso de se deferir a tutela de urgência pretendida pelo autor. Num exame prefacial dos autos, constata-se que o autor chegou a requerer a concessão de tutela de urgência na petição inicial, mas o pedido foi indeferido (decisão de ID 59461695). Contudo, o autor optou por não recorrer da decisão de indeferimento. Ademais, ele não apresentou nenhum fato novo hábil a comprovar o risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento de seu recurso de apelação, limitando-se a reproduzir, nas razões recursais, os mesmos argumentos que já foram apreciados pelo magistrado a quo, ao indeferir o pedido inicial de tutela de urgência. Nesse sentido: “(...) Não merece ser acolhido o pedido de tutela de urgência na medida em que as partes apelantes não indicaram novos fatos para justificar a reiteração do pedido, nem tampouco demonstraram os requisitos legais para manuseio desse procedimento processual. (...)” (Acórdão 1856972, 07005402820208070004, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado em apelação. Transcorrido o prazo recursal, retornem conclusos para apreciação do mérito. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora